Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE. DIGNIDADE DA DEVEDORA OBSERVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES PENHORADOS SÃO ESSENCIAIS À SOBREVIVÊNCIA DA DEVEDORA OU DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o.
2. Em regra, os valores destinados ao sustento do devedor e de sua família ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada.
3. Demonstrado que a devedora movimenta diversos valores em sua conta corrente e que aqueles penhorados não são provenientes de benefícios sociais essenciais ao seu sustento e de sua família, deve ser mantida a decisão que negou o pedido de liberação.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
_________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, caput e IV.